Tribunal: TJSP
Processo: 2167699-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167699-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO
HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS, é impetrado MM JUÍZ DE DIREITO DA DIPO
4 - SEÇÃO 4.2.2 - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167699-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.298
2
HC no:
2167699-84.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
DP Diego Rezende Polachini
Paciente:
Bruno Henrique Maciel dos Santos
Voto no 38.298
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Defensor Público Diego Rezende
Polachini em benefício de Bruno Henrique Maciel dos Santos, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pela MMa.
Juíza de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais desta Capital.
Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente, preso em flagrante
sob a acusação de crime de receptação, teve a custódia precautelar convertida em
preventiva. Alega que a r. decisão que impôs a segregação cautelar do paciente não
demonstrou o periculum libertatis. Destaca, à luz do artigo 5o, inciso LXI, da
Constituição Federal, a inconstitucionalidade do § 2o do artigo 310 do Código de
Processo Penal. Acrescenta que eventual condenação do paciente sequer se daria em
regime fechado, de forma que sua prisão preventiva se revela desproporcional. Afirma
também que o risco a que submetido, encarcerado, em virtude da pandemia causada
pela COVID-19, impõe sua colocação em liberdade ou, quando não, em prisão
domiciliar. Assinala, ainda em caráter subsidiário, o cabimento de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167699-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.298
3
diversas da prisão. Requer, à vista disso, a concessão da ordem para que seja suspensa
a eficácia do decreto de prisão do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr.
GIANPAOLO POGGIO SMANIO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva1 se apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de
indícios suficientes de autoria de provável crime de receptação, alicerçou-se na
ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, na sua reincidência, na
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos
da segregação processual.
Inviável a revogação da prisão cautelar.
Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina,
avistaram o veículo Fiat/Palio, placa CLB 0342. Ao perceber a aproximação da viatura,
o motorista do automóvel, ora paciente, demonstrou nervosismo e deixou o carro
“afogar”, motivo pelo qual os policiais resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada
de ilícito foi encontrado. Em consulta da placa do veículo, constatou-se ser ele produto
de roubo. Questionado, o paciente, que afirmou estar sob efeito de crack, disse que
receberia certa quantia em dinheiro para levar o veículo a determinado local.
1 Fls. 70/73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167699-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.298
4
Tais elementos, que encontram base na investigação, dão indícios de autoria, os
quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
Conquanto se trate de crime perpetrado sem violência ou grave ameaça à
pessoa, é delito dotado de particular gravidade que, sabidamente, constitui mola
propulsora de graves delitos contra o patrimônio.
Ademais, consta que o paciente possui condenação definitiva por crime de
roubo e responde a processos por delitos de furto e resistência2.
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento
suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública.
No que se refere ao pedido para que o paciente seja colocado em liberdade ou
em prisão domiciliar em decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, sugira medidas
visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus,
não há como afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
Não há prova das condições em que se encontra custodiado o paciente, nem
tampouco de negligência estatal com relação a cuidados de que porventura necessite.
Por fim, a possibilidade de o paciente ser agraciado, em caso de condenação,
com regime diverso do fechado, constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a
esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
2 Fls. 36 e 54/55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167699-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.298
5
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador